Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-87.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007088-87.2013.8.11.0055
RECORRENTE: ODENILSON DIAS BARBOSA
RECORRIDO: J. A. WEIRICH – ME E NOBRE SEGUORADORA DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ODENILSON DIAS BARBOSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93062971):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES – VÍCIOS DE VONTADE – LESÃO OU COAÇÃO NO MOMENTO DA FORMAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL - INDEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Através da análise do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o autor, ora apelante, não logrou sucesso em demonstrar que o acordo extrajudicial firmado entre as partes, foi celebrado com qualquer vício capaz de macular a sua manifestação volitiva à época. II - Tanto é assim que, embora narre em sua inicial que teria sofrido coação por estar “emocionalmente abalado” pela lesão sofrida em decorrência do acidente, fato é que o autor, ora apelante, sequer apontou qual a coação que lhe teria sido imputada pelas rés no momento em que assinou o acordo extrajudicial. III - Ou seja, ao imputar a ocorrência da coação estabelecida no artigo 151 do Código Civil, competia-lhe demonstrar que as rés, ora apeladas, à época da realização do acordo extrajudicial, teriam lhe ocasionado algum temor à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, o que, como dito em linhas acima, sequer especificou na inicial. IV – Também, não há de se falar que, conforme o artigo 157 do Código Civil, tenha sofrido lesão ou seja tenha aceitado prestação manifestamente desproporcional. V - A um porque, embora mencione na inicial que teria aceitado o valor da transação extrajudicial (R$ 50.000,00) somente diante de um débito de R$ 28.872,72 (vinte e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), junto ao Hospital em que ficou internado, extrai-se que tal fato também não foi comprovado pelo autor, ora apelante, pois, nos autos, não há qualquer documento que demonstre que o débito à época tenha sido cobrado ou mesmo que o autor, ora apelante, tenha desembolsado o referido valor. VI - E a dois porque, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pago no ano de 2013, ou seja, há mais de nove (9) anos atrás, à toda evidência, não se mostra ínfimo, como tenta fazer crer o autor, ora apelante. VII - Assim, conquanto o autor, ora apelante, insista que tenha sofrido lesão e coação, como dito em linhas acima, não se observa que, no momento em que foi realizado o acordo extrajudicial, tenha ocorrido qualquer vício (lesão ou coação), retirando seu livre arbítrio e a possibilidade de declarar a sua vontade com independência.
(TJ-MT 00070888720138110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Odenilson Dias Barbosa, que negou provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação da transação extrajudicial e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 156 e 944 do Código Civil, porquanto “(...) a quantia de R$ 50 mil, ainda que paga nove meses após o acidente de trânsito, se mostra ínfima quando comparado aos danos sofridos pelo Autor em seus direitos da personalidade, razão por que deve ser anulada a transação extrajudicial e reconhecida a responsabilidade civil das Reclamadas com todos os consectários pleiteados na prefacial. (...)”.
Recurso tempestivo (id 98463962).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id98644987).
Contrarrazões apresentadas por Nobre Seguradora do Brasil S.A (id 100998452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
In casu, a alegada afronta aos artigos 156 e 944 do Código Civil está amparada na assertiva de que o valor fixado a título de indenização no acordo extrajudicial firmado entre as partes é desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrente, de forma que a transação deve ser anulada para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como à pensão vitalícia.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Também, não há de se falar que, conforme o artigo 157 do Código Civil, tenha sofrido lesão ou seja tenha aceitado prestação manifestamente desproporcional.
A um porque, embora mencione na inicial que teria aceitado o valor da transação extrajudicial (R$ 50.000,00) somente diante de um débito de R$ 28.872,72 (vinte e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), junto ao Hospital CHAMA, referente sua internação, extrai-se que tal fato também não foi comprovado pelo autor, ora apelante, pois, nos autos, não há qualquer documento que demonstre que o débito à época tenha sido cobrado ou mesmo que o autor, ora apelante, tenha desembolsado o referido valor.
E a dois porque, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pago no ano de 2013, ou seja, há mais de nove (9) anos atrás, à toda evidência, não se mostra ínfimo, como tenta fazer crer o autor, ora apelante.
Assim, conquanto o autor, ora apelante, insista que tenha sofrido lesão e coação, como dito em linhas acima, não se observa que, no momento em que foi realizado o acordo extrajudicial, tenha ocorrido qualquer vício (lesão ou coação), retirando seu livre arbítrio e a possibilidade de declarar a sua vontade com independência. (...)” (g.n)
Contudo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE. 1. Ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores c/c indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova na situação em análise e à ausência de vício de consentimento por parte dos agravantes na celebração com a agravada de acordo extrajudicial, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1903872 MG 2020/0288240-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça